Tribunal: TJMT
Processo: 1016331-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016331-62.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 08.251.216/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO
“BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART. 48 DA LEI FEDERAL No 8.935/94”
.

1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

2. Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos
ex nunc
ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional.

3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
,

objetivando a declaração de inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar estadual n. 126, de 11 de julho de 2003,
de
iniciativa do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, que unificou o sistema previdenciário do Poder Executivo desta unidade federativa e deu outras providências,
em virtude de suposta
ofensa aos arts. 3o, I, 10 e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso e por, em tese, contrariar entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, acerca do tema
.

Sustenta, o requerente, que o citado dispositivo legal padece de
vício eis que
“prevê que, dentre os vinculados ao Regime Próprio Previdenciário de Previdência Social do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso,
estão incluídos os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares
, ou seja, agentes não remunerados pelos cofres públicos, em afronta ao artigo 40 da Constituição Federal”
,
motivo pelo qual não pode ser convalidado.

Assevera, em abono de sua tese, que a remuneração pela atividade dos referidos agentes provém de fonte particular, não podendo integrar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado, que é destinado ao servidor público estadual efetivo, nos termos preconizados pela Constituição do Estado de Mato Grosso e que, reiteradamente, vem sendo decidido pelo Supremo Tribunal Federal.

Destaca, outrossim, que o dever de respeito às normas constitucionais encontra-se preconizado nos arts. 3o, I, 10, e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, sobretudo por estabelecer que o servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Carta da República do Brasil.

Com base nesses fundamentos, postula a declaração da inconstitucionalidade do
art. 6o, da Lei Complementar estadual n. 126, de 11 de julho de 2003
, com a preservação dos direitos daqueles notários, registradores, escreventes e auxiliares que se encontravam aposentados ou que já reunissem os requisitos para aposentadoria na data da publicação dos acórdãos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.639 e 4.641 do Supremo Tribunal Federal, qual seja, 09 de abril de 2015, com fundamento no princípio da isonomia.

A Procuradoria-Geral do Estado, por intermédio da peça encartada no ID 58104541, afirma que, de fato, o art. 6o da Lei Complementar Estadual n. 126/2003, especificamente em relação à expressão
“bem como dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei Federal n. 8.935/94”
, padece de vício de inconstitucionalidade, conforme o Supremo Tribunal Federal se pronunciou nas ADIs n. 575/1999, 2891/2003, 2602/2005, 3106/2010, 4639/2015 e 4641/2015. Contudo, afirma que, ao se declarar o aventado vício, deve ser preservado o direito adquirido dos segurados que contribuíram ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT para sua aposentadoria e de seus dependentes até a data de criação do Mato Grosso Previdência – MTPREV, em 31 de dezembro de 2014.

Por seu turno, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, n
a informação juntada no ID 60116494,
por meio de seu procurador, manifesta concordância com o requerente, asseverando, todavia, que é preciso modular os efeitos até o trânsito em julgado da publicação do acórdão que julgar procedente a presente ação, para que seja preservado o direito adquirido dos segurados que contribuíram para o Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer juntado no ID 60706492, manifestou-se pela procedência desta ação nos termos sustentado na peça inaugural.

O
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – Sinoreg, por meio da peça encartada no ID 60718972, postulou seu ingresso nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade na condição de
amicus curiae
, pleito, esse, que foi admitido por este relator, com a concordância do requerente no ID 60866480.

É o relatório.

Inclua-se em pauta a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, na forma regimental.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA,

Relator.

(documento assinado digitalmente)

V O T O R E L A T O R

Consoante foi relatado, o requerente almeja a declaração de inconstitucionalidade material do art. 6o da Lei Complementar n. 126, de 11 de julho de 2003, de iniciativa do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, em virtude de suposta ofensa aos arts. 3o, I, 10 e 140, parágrafo único, da Constituição de Mato Grosso.

Esta é a redação do dispositivo legal invectivado:

Art. 6o As contribuições previdenciárias dos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações,
bem como dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei Federal no 8.935/94
, serão destinadas ao pagamento de seguridade social dos servidores vinculados ao sistema previdenciário do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.
Destacamos

Tem razão o requerente ao afirmar que parte do dispositivo acima reproduzido é contrário ao preconizado na Constituição do Estado de Mato Grosso, uma vez que incluiu notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei federal n. 8.935/94, dentre os contribuintes do regime de seguridade social dos servidores públicos vinculados ao sistema previdenciário deste Estado, configurando inafastável vício ao equiparar o regime de previdência social dos citados serventuários àquele dos servidores ocupantes de cargos públicos efetivos.

Acerca da matéria, a Constituição do Estado de Mato Grosso estabelece:

Art. 3o São princípios fundamentais e constituem objetivos prioritários do Estado:

I - o respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal e à inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais nos termos nela estabelecidos;

Art. 10 O Estado de Mato Grosso e seus Municípios assegurarão, pela lei e pelos atos dos agentes de seus Poderes, a imediata e plena efetividade de todos os direitos e garantias individuais e coletivas, além dos correspondentes deveres, mencionados na Constituição Federal, assim como qualquer outro decorrente do regime e dos princípios que ela adota, bem como daqueles constantes dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, nos termos seguintes:

Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal (...)

Verifica-se, pois, que o legislador estadual, no exercício de sua competência concorrente, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, tratou de matéria previdenciária, com a finalidade de regular situações jurídicas específicas, relativa aos serventuários sem vínculo efetivo com o Estado, em regime diverso daquele geral.

Registre-se, ainda nessa linha intelectiva que, embora estejam submetidos à exigência de aprovação em concurso público, os agentes dos serviços notariais e de registro não podem ser considerados servidores públicos efetivos, pois, tal como dispõe o
caput
do art. 236 da Constituição Federal e no art. 28 da Lei federal n. 8.935/94, os referidos serventuários exercem suas funções em caráter
privado
, gozando de independência como particulares, com direito integral à percepção dos emolumentos pelos atos praticados na serventia, isso significando dizer, em outras palavras: não são remunerados pelos cofres públicos.

Daí por que os
notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares –
por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos –, não poderem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo, por flagrante afronta às disposições do art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Em relação à temática debatida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que o regime próprio de previdência social dos servidores públicos não se estende aos serventuários de cartórios extrajudiciais, tal como consta dos julgados a seguir ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EM DATA ANTERIOR À EMC 20/1998. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I –
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o regime previdenciário próprio dos servidores públicos não se aplica aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais. Precedentes
.

II - Para se chegar à conclusão acerca do preenchimento dos requisitos para aposentadoria em data anterior à EMC 20/1998, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 do STF.

III - Agravo regimental a que se nega provimento”
(ARE 800.313-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJe 22.8.2014).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
SERVENTIAS JUDICIAIS. NOTÁRIOS E REGISTRADORES NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO PLENÁRIO
. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(RE 728.939-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2a Turma, DJe 27.11.2013).
Destacamos

APOSENTADORIA – NOTÁRIOS E REGISTRADORES – VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PRECEDENTE.
Conflita com a Constituição Federal a concessão, pelo Estado-Membro, de aposentadoria a notários e registradores nos moldes próprios aos servidores públicos. Precedente: Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.791/PR
, publicada no Diário de 03 de setembro de 2006”
(ARE 750.128-AgR/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, 1a Turma, DJe 14.10.2013).
Destacamos

Agravo regimental no agravo de instrumento. Serventuários da justiça com atividade em cartório extrajudicial. Regime previdenciário. ADI no 2.791. Precedentes.

1.
A jurisprudência da Corte consolidou o entendimento no sentido de que não se estende aos escreventes juramentados e demais serventuários de cartórios extrajudiciais o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (ADI no 2.791
, Relator o Ministro Gilmar Mendes).

2. Agravo regimental não provido”
(AI 724.203-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, Dje 07.8.2013).
Destacamos

Ainda em relação ao assunto, não se pode olvidar que, a partir do ano de 2015 o Supremo Tribunal Federal fixou data para os efeitos da declaração de inconstitucionalidade de leis análogas editadas pelos Estados de Santa Catarina e Goiás, consoante se infere da leitura dos arestos abaixo resumidos:

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE INCLUIU NO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA
SEGURADOS QUE NÃO SÃO SERVIDORES DE CARGOS EFETIVOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIA VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.

1.
O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de
Previdência
Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais
.

2. O art. 95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários extrajudiciais (
notários
, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da promulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previdenciários.

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com
modulação
de
efeitos
, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los
.
(
ADI n. 4641
, Tribunal Pleno,
Relator:
Min. TEORI ZAVASCKI,
Julgamento:
11/03/2015,
Publicação:
10/04/2015).
Destacamos

PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS.
CRIAÇÃO DE REGIME DE
PREVIDÊNCIA
ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE
PREVIDÊNCIA
PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.

1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de
previdência
estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.

2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.

3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que,
ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de
previdência
extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da
previdência
complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.

4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com
modulação
de
efeitos
, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão
.
(
ADI 4639
, Tribunal Pleno,
Relator:
Min. TEORI ZAVASCKI,
Julgamento:
11/03/2015,
Publicação:
08/04/2015).
Destacamos

Se isso não bastasse, impende-se ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, em caso idêntico mais
recente
, reafirmou o posicionamento acima adotado, por meio de decisão monocrática prolatada pelo Ministro Edson Fachin nos autos do
ARE n. 1074664/MG (21.3.2018), que negou seguimento ao recurso em consonância com a jurisprudência predominante.

Assim,

não há qualquer dúvida acerca da inconstitucionalidade do texto de lei invectivado, tanto que não houve divergência entre as partes quanto a esse ponto, todavia, no que tange à modulação do efeitos da declaração de inconstitucionalidade, haja vista que se trata de dispositivo de lei do ano de 2003, sobreleva reconhecer, como ponderou o requerente, que não se pode conferir tratamento diferenciado daquele dado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 4641/2015 e 4639/2015, uma vez que os serventuários do Estado de Mato Grosso se encontram em idêntica situação a dos demais agentes das unidades federativas do Brasil atingidos pelos efeitos dos acórdãos paradigmas.

Não obstante a Procuradoria-Geral do Estado e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso sustentem momentos distintos para fixação dos efeitos desta decisão – o primeiro apontando como marco 31 de dezembro de 2014, data da criação do Mato Grosso Previdência MTPREV, e o segundo a data do trânsito em julgado do acórdão a ser prolatado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade –, é forçoso concluir que assiste razão à requerente, acompanhado pela manifestação do
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso – Sinoreg
, na condição de
amicus curiae
, ao apontar a data da publicação da ata de julgamento da ADI n. 4639/2015 no Supremo Tribunal Federal
.

Isso, porque na espécie, ao se adotar o marco temporal estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, este Órgão Especial estará assegurando o direito adquirido à aposentação e a segurança jurídica àqueles serventuários optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária pelo RPPS/MT, como lhes facultava o art. 3o da Lei Complementar n. 126/2003 antes da criação do
MTPREV em 31 de dezembro de 2014
, além do tratamento isonômico quanto aos demais Estados da Federação que tiveram o benefício assegurado até a declaração de inconstitucionalidade na Suprema Corte.

Além do mais, impõe-se esclarecer ainda que a Lei Complementar estadual n. 560, de 31 de dezembro de 2014,
deixou de fazer referência expressa aos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares dentre os vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, consoante se depreende da leitura destes dispositivos:

Art. 2o A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos
;

[...]

Art. 5o O ato de concessão de aposentadoria para membro ou servidor dos Poderes Judiciário e Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como o de pensão a seus dependentes, é da atribuição do respectivo dirigente, observado o seguinte:

I - os processos de concessão de aposentadoria e pensão serão remetidos à MTPREV que analisará os requisitos a eles pertinentes, bem como procederá à inclusão dos proventos em folha de pagamento e os encaminhará ao Tribunal de Contas Estadual para controle e registro;

II - em caso de reforma ou anulação do ato concessório de aposentadoria e pensão decorrente do não registro por parte do Tribunal de Contas Estadual, o dirigente do respectivo Poder ou Órgão Constitucional Autônomo deverá instaurar processo administrativo visando apurar a responsabilidade na compensação dos valores pagos indevidamente a partir da referida concessão.

[...]

Parágrafo único. O dirigente do Poder ou Órgão Constitucional Autônomo poderá, de ofício ou mediante requerimento, determinar a instauração de processo administrativo visando a apuração de eventuais irregularidades anteriores e desconhecidas à época da concessão de benefícios de aposentadoria e pensão já registrados pelo Tribunal de Contas Estadual.

[...]

Art. 38 O Art. 1o da Lei Complementar no 254, de 02 de outubro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1o Fica criado o Fundo Previdenciário de Mato Grosso - FUNPREV-MT, vinculado a Mato Grosso Previdência - MTPREV, integrado de bens, direitos e ativos, com a finalidade de administrar e prover recursos para o pagamento dos benefícios provenientes de transferência para a inatividade, aposentadoria e pensões dos servidores públicos civis e dos militares do Estado de Mato Grosso, observado o disposto na Constituição Federal, na legislação federal e nesta lei”.
Destacamos

Ao se examinar os textos dos dispositivos transcritos no parágrafo anterior, não fica qualquer tipo de dúvida que a referida Lei Complementar estabeleceu a competência do MTPREV para gestão do Regime Próprio de Previdência Social somente dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos defensores públicos,
situação, essa, que ensejou a recusa pelo órgão estatal de liberar/gerar a guia de recolhimento aos serventuários dos serviços dos cartórios extrajudiciais, sendo que alguns deles, postularam o recolhimento da obrigação previdenciária judicialmente.

Outrossim, a referida Lei Complementar determinou que o ato de concessão de aposentadoria é de atribuição do respectivo dirigente e será conferido ao membro ou servidor dos Poderes Judiciário, Legislativo, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como o de pensão a seus dependentes.

Desse modo, os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares nas condições acima descritas não podem alegar a falta de ciência da alteração sofrida no regime previdenciário, provocada pela Lei Complementar n. 560, de 31 de dezembro de 2014, por um motivo muito simples: foi-lhes negada a possibilidade de recolhimento pelo regime previdenciário estatal com a criação do MTPREV, sobrevindo, na sequência, os julgamentos das ADIs retrocitadas pelo Supremo Tribunal Federal, declarando inconstitucional normas análogas de outros Estados, que puseram termo a expectativa de direito dos beneficiários do comando ilegal previsto no art. 6o da Lei Complementar n. 126/2003.

No entanto, é necessária a
modulação dos efeitos
da declaração de inconstitucionalidade parcial do citado dispositivo por este Órgão Especial, por violação aos arts. 3o, I, 10 e 140, parágrafo único, da Constituição do Estado de Mato Grosso, preservando-se o direito adquirido dos serventuários que contribuíram ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT para sua aposentadoria e de seus dependentes que, até a data de publicação da ata de julgamento da ADI n. 4639/2015 - STF, qual seja,
09 de abril de 2015
, já estivessem aposentados ou houvessem reunidos os requisitos para obter os benefícios de aposentadoria ou pensão, em respeito aos princípios da segurança jurídica e do direito social à aposentação e da isonomia entre os serventuários de outros Estados atingidos pelas decisões alhures mencionadas, quando foi realizada a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal.

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, ao dissertar acerca do princípio da segurança jurídica, proteção à confiança e boa-fé na esfera administrativa e mudança de orientação legal, ensina que:

O princípio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, haver mudança de interpretação de determinadas normas legais, com a consequente mudança de orientação, em caráter normativo, afetando situações já reconhecidas e consolidadas na vigência de orientação anterior.

[...]

A segurança jurídica tem muita relação com a ideia de respeito à boa-fé. Se a Administração adotou determinada interpretação como a correta e a aplicou a casos concretos, não pode depois vir a anular atos anteriores, sob o pretexto de que os mesmos foram praticados com base em errônea interpretação. Se o administrado teve reconhecido determinado direito com base em interpretação adotada em caráter uniforme para toda a Administração, é evidente que a sua boa-fé deve ser respeitada. Se a lei deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, por respeito ao princípio da segurança jurídica, não é admissível que o administrado tenha seus direitos flutuando ao sabor de interpretações jurídicas variáveis no tempo.

Isto não significa que a interpretação da lei não possa mudar; ela frequentemente muda como decorrência e imposição da própria evolução do direito.

[...]o princípio da proteção à confiança leva em conta a boa-fé do cidadão, que acredita e espera que os atos praticados pelo Poder Público sejam lícitos e, nessa qualidade, serão mantidos e respeitados pela própria Administração e por terceiros.

[...]

O princípio da proteção à confiança protege a
boa-fé do administrado
; por outras palavras, a confiança que se protege é aquela que o particular deposita na Administração Pública. O particular confia em que a conduta da Administração esteja correta, de acordo com a lei e com o direito. É o que ocorre, por exemplo, quando se mantêm atos ilegais ou se regulam os efeitos pretéritos de atos inválidos. [...].
(
In
Direito Administrativo, 32a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 242/251).

Ainda sobre a necessidade de preservar a segurança jurídica na aplicabilidade da Lei n. 9.868/99 e modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para que haja isonomia e respeito ao direito expectativo, veja o que diz trecho do artigo produzido por
Getulio Vaz, servidor do Supremo Tribunal Federal e
especialista em análise de constitucionalidade pela Universidade de Brasília – UnB:

Com a edição da Lei n. 9.868/99, foi introduzida grande inovação no ordenamento jurídico, autorizando o STF a restringir os efeitos da decisão, considerando razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social. Assim, não podem ser afetados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Igualmente,
deve o Tribunal considerar aquele direito que já preencheu todos os requisitos para a sua concretização mas aguarda a passagem do tempo ou de alguma outra condição inalterável por outrem para que possa ser fruído pelo seu destinatário, o que chamamos de ‘direito expectativo’, e, nesta hipótese, a isonomia e o princípio da legalidade, que também têm sede constitucional, não podem deixar de ser considerados
, pois a restrição dos efeitos sem incluir aqueles que, por motivos alheios à sua vontade, não viram o cumprimento da norma enquanto válida, em razão desta situação, nova inconstitucionalidade será criada por tratamento desigual.

(
https://www12.senado.leg.br/ril/edicoes/44/173/ril_v44_n173_p101.pdf/at_download/file
).

Destacamos

Nesse contexto, é evidente que o art. 6o da Lei Complementar estadual n. 126/2003, especificamente em relação aos
notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei Federal n. 8.935/94, consolidou situações jurídicas por mais de 11 (onze) anos, marco temporal esse, em que muitos desses agentes sem vínculo efetivo com o Poder Público alcançaram o direito de aposentadoria ou preencheram os requisitos para tal desiderato, até a criação do MTPREV em 31 de dezembro de 2014, enquanto era possível o recolhimento no regime próprio de previdência estadual, circunstância que autoriza a modulação dos efeitos deste julgamento tendo como marco a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de modo a preservar o direito formado legitimamente, sem gravíssimas consequências à segurança jurídica.

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação à necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade de norma, com a finalidade de preservar benefícios concedidos com base na sua aparente legitimidade e na boa-fé dos servidores, deixou assentado:

[...] EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO – EXCEPCIONALIDADE – RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS BENEFICIÁRIOS
– EMBARGOS PROVIDOS.

Por razões de segurança jurídica, deve ser aclarado o efeito ex nunc da decisão, especialmente para que sejam preservados os interesses jurídicos daqueles que receberam e pagaram referidas verbas, pois de boa-fé, bem como que a declaração de inconstitucionalidade não importa na extinção dos vínculos dos servidores com a Administração Pública, devendo a Municipalidade promover adequação das nomeações, vinculando-as à lei anterior em razão dos efeitos repristinatórios da declaração de inconstitucionalidade.

(TJMT, N.U 1003655-87.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 09/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020).
Destacamos

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -

LEIS MUNICIPAIS No 389/2014 E No 413/2015 - AUTORIZAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL DESTINADO A COOPERATIVA DE CRÉDITO – REVOGAÇÃO TÁCITA DA LEI ANTERIOR - ADVENTO DE LEI COM IDÊNTICO TEOR –

ART. 2o, § 1o DA LINDB – PREMISSA DO STF

– ARESTO TJSP – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DELIMITADO À LEI No 413/2015 –DIRECIONAMENTO DA NORMA – CONTROLE DE LEGALIDADE OU DE TRANSPARÊNCIA – INEXISTÊNCIA

- MELHOR INTERESSE DA COLETIVIDADE -

INOBSERVÂNCIA -

BURLA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE – JULGADO DO TJMT -

FALTA DE CONTRAPRESTAÇÃO - VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3o, II, 127 e 129, CAPUT, DA CE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE – ARESTO DO TJMG -

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI - RELAÇÃO JURÍDICA COM TERCEIRO DE BOA-FÉ - SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA ESSENCIAL - SEGURANÇA JURÍDICA, CONFIANÇA LEGÍTIMA E BOA-FÉ OBJETIVA

-

ENTENDIMENTO DO STF – PROCEDÊNCIA, COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

Em sede de ação direta de inconstitucionalidade, o interesse de agir somente se caracteriza quando a lei ou ato normativo está em pleno vigor (STF, ADI 2700/RJ; ADI 2157/BA).

Se uma das leis impugnadas foi tacitamente revogada (LINDB, art. 2o, § 1o), não se evidencia objeto quanto à declaração de sua inconstitucionalidade. (TJSP, ADI no 2133155-46.2015.8.26.0000)

A essencialidade do serviço não pode servir de justificativa para prática de atos de paternalismo e privilégios pela Administração Pública (CE, art. 3o, II), traduzindo-se em verdadeira burla aos princípios da moralidade e da impessoalidade, insculpidos no artigo 37, caput, da CF/88, bem como no art. 129, caput da CE. (TJMT, ADI 175563/2014)

A norma que permite a locação de imóvel pelo poder executivo municipal, de forma genérica, a determinada cooperativa de crédito em detrimento de outras, padece de vício de inconstitucionalidade material, por ofensa aos princípios que regem a Administração Pública. (TJMG, ADI no 1.0000.16.091335-6/000).

O exercício da jurisdição constitucional deve observar os aspectos temporal, histórico e social derivados da legislação invalidada, de modo a se harmonizar com os outros preceitos constitucionais, dentre os quais a segurança jurídica, a confiança legítima e a boa-fé objetiva
(STF, RE no 870947; ADI 2682). Logo, afigura-se pertinente a modulação dos efeitos do julgamento quando o ato normativo está em vigor há quase 5 (cinco) anos, envolve relação jurídica com terceiro de boa-fé [locatário] e abrange serviço público de natureza essencial [compensação bancária].
(TJMT, N.U 1008789-95.2017.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).
Destacamos

No que se refere a alegada necessidade de implementação de
“regra de transição”
no caso do serventuário que estava prestes a completar os requisitos para aposentadoria
,
como sugerido pelo
Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso –
Sinoreg, relembre-se que o serviço notarial e de registro é exercido em caráter privado, por delegação do Poder Público, sem vínculo efetivo,
com direito integral à percepção dos emolumentos pelos atos praticados na serventia, ou seja, a remuneração do delegatário não é feita pelos cofres públicos, situação, essa, que afasta possível aplicação analógica do art. 213, III,
c
e
d
, do Estatuto do Servidor do Estado de Mato Grosso, sobretudo porque é contrária ao ordenamento jurídico constitucional.

Posto isso, julgo procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, para declarar a parcial inconstitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar estadual n. 126/2003, especificamente em relação à expressão “
bem como dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei Federal no 8.935/94”
,
por indiscutível afronta aos
arts. 3o, I, 10, e 140, parágrafo único
, da Constituição de Mato Grosso, com efeitos
ex nunc

a partir de 09 de abril de 2015
, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para que sejam
ressalvados os direitos dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.

Por derradeiro, nos termos do art. 25 da Lei n. 9.868/99, determino o cumprimento dos seguintes atos:
a
) a expedição de ofício ao Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para as providências devidas, encaminhando a Sua Excelência cópia do presente acórdão; e
b
) a notificação do Governador de Mato Grosso, para os devidos fins.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020